Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. ASTREINTES. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A finalidade da multa cominatória é o cumprimento da determinação judicial. Contudo, o montante fixado deve ser razoável e proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa.
2. Deve ser reduzido o valor das astreintes quando demonstrada a exorbitância da quantia fixada, a qual não guarda relação com o montante estabelecido para a obrigação principal, sendo possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.